Tribunal: TJSP
Processo: 1011706-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado atraso que inviabilizou o comparecimento da autora em compromissos profissionais – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado atraso que inviabilizou o comparecimento da autora em compromissos profissionais – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Incidência do CDC que impõe a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de produção – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011706-56.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, é apelado VANESSA MARIA FAUSTINO
WU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
2
VOTO No: 42978
APEL. No: 1011706-56.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Central)
APTE.: Gol Linhas Aéreas S.A. (R)
APDA.: Vanessa Maria Faustino Wu (A)
INTERDA.: Passaredo Transportes Aéreos Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional Alegado
atraso que inviabilizou o comparecimento da autora em
compromissos profissionais Relação de consumo caracterizada
Aplicabilidade
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de
serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90)
Fortuito interno
relacionado diretamente com o risco da atividade empresária
desenvolvida
pela
transportadora
aérea

Excludente
de
responsabilidade não verificada Incidência do CDC que impõe a
responsabilização de todos os integrantes da cadeia de produção
Dano moral bem configurado Damnum in re ipsa Indenização
devida Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade Procedência mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano material
e moral (alegado atraso de mais de quatro horas do voo 2234,
inicialmente
agendado
para
9h50m
do
dia
03.02.2020,
São
Paulo Ribeirão Preto, perda de compromissos profissionais às 12hs e
15hs, fls. 25/30) intentada por Vanessa Maria Faustino Wu contra Gol
Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Passaredo Transportes Aéreos Ltda.,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 271/275, de relatório a este
integrado, para condenar solidariamente as corrés ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, corrigido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
3
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo a contar desse
r. decisum, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
bem como R$303,57 em relação ao dano material, corrigidos
monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais de
mora a contar da citação, arcando também as rés com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 277/288,
a corré Gol postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente ou reduzido o valor da indenização por dano moral.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 289/290).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
demanda, ancorada na responsabilidade objetiva das rés pelo dano
material e moral suportado pela apelada em virtude do atraso do voo
São Paulo/Ribeirão Preto, ocasionando a perda de compromissos
profissionais.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“O processo comporta julgamento antecipado, nos
termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
4
desnecessária a produção de outras provas, estando a matéria fática
suficientemente demonstrada pelos documentos já constantes dos
autos.
Cuida-se de ação de indenização de prejuízos morais
que a autora alega ter suportado em decorrência de atraso no voo
contratado com a ré.
De início, afasto a preliminar de ilegitimidade
suscitada pela primeira ré.
A ré sustenta ser parte ilegítima porque a entidade de
origem do transporte aéreo é a GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Entretanto, a logomarca e o nome da ré constam do
bilhete adquirido pela autora e as circunstâncias fáticas não permitem
a ela distinguir as empresas GOL LINHAS AÉREAS S.A e GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S.A. Portanto, figurando na relação jurídica de
direito material, está a ré legitimada a figurar no polo passivo da ação.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
No mérito, o pedido é procedente.
De início, cumpre destacar que a relação entre as
empresas de transporte aéreo e os passageiros é de prestação de serviço
e, como tal, incide a princípio o Código de Defesa do Consumidor.
No caso dos autos, a autora adquiriu bilhete junto a
primeira ré para o voo com saída da cidade de São Paulo às 09h50 do
dia 03/02/2020 e tendo como destino a cidade de Ribeirão Preto, com
chegada prevista para às 11h00. (fls.25/26).
Ocorre que, no momento do seu check in, a autora foi
informada por um funcionário da primeira ré que o voo seria operado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
5
pela segunda ré, a qual, por sua vez, anunciou que o voo só seria
operacionalizado às 14h33, gerando um atraso de 5h30 horas (fls.27).
Em virtude do atraso, a autora afirmou que perdeu o
interesse de prosseguir com a viagem, uma vez que não haveria tempo
hábil para que pudesse comparecer aos seus compromissos
profissionais, os quais se encerrariam às 16h00. (fls.29)
O atraso, portanto, é inquestionável, pois a própria
requerida o admitiu em sua peça de defesa.
Diante da aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor para os casos de indenização por danos morais, há que se
destacar que a responsabilidade da empresa ré, prestadora de serviços,
é de natureza objetiva, ou seja, prescinde da atuação com dolo ou
culpa.
Basta, para a imputação da responsabilidade, a
ocorrência dos danos e o nexo de causalidade com a atividade
econômica.
A falha na prestação de serviços é evidente.
A primeira ré argumenta que o atraso ocorreu por
culpa exclusiva de terceiro, o que excluiria a sua responsabilidade. No
entanto, razão não a assiste.
Ao consumidor é assegurado o direito de voltar-se
contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que lhe
causaram danos, seja na esfera de prestação de serviços ou na de
fornecimento de produtos. A responsabilidade, nesse caso, é solidária,
nos termos dos arts. 7o, 14 e 25, Código de Defesa do Consumidor.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
6
Assim, não há de se falar em excludente de
responsabilidade.
Já a segunda ré sustenta que o atraso se teria dado
por motivo de força maior, não sendo, portanto, imputável à companhia
aérea.
Sem razão a correquerida.
O atraso ocorrido não possui justificativa crível ou
que se ampare em excludente de responsabilidade, persistindo o dever
indenizatório.
Provado o defeito na prestação do serviço, o
transportador somente deixará de ser responsabilizado quando a
responsabilidade advier de fato de outrem ou fato próprio do
consumidor, o que não é a hipótese dos autos.
A alegação de fortuito da ré não prospera, haja vista
que condições meteorológicas adversas é hipótese clássica de fortuito
interno, que não pode ser oposto ao autor, consumidor, e que, portanto,
não afasta a sua responsabilidade.
(...)
Assim, persiste o dever de indenizar.
O dano moral, nas hipóteses de atraso e de
cancelamento de voo, é presumido (in re ipsa), dispensando a prova de
sua efetiva ocorrência. Assim, para o reconhecimento da indenização,
basta a prova do fato gerador da lesão. Ademais, no caso em tela,
evidente o desrespeito ao consumidor submetido a situação desgastante
e de desconforto psicológico.
A título de indenização de dano moral deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
7
estabelecida uma condenação no pagamento de quantia em dinheiro
que, ao mesmo tempo cumpra a função de compensar o sofrimento da
autora (a ela propiciando a extraordinária realização de algum projeto
ou a satisfação de algum desejo que anule seu espírito, por assim dizer,
todo o sofrimento experimentado) e a função de penalizar a ré e motivá-
la a adotar mecanismos para prevenir a repetição de tão lamentáveis
ocorrências.
Nessa esteira, entendo devida a indenização por
danos morais, a qual fixo no valor de R$ 5.000,00, valor compatível com
os fatos narrados e que não implica enriquecimento sem causa da
vítima.
Para o arbitramento de tal valor, levo em conta em
especial o fato de a requerente ter enfrentado a falta de informação por
parte das rés, ter perdido os seus compromissos e de que o atraso, em
questão, foi de cerca de 5h30.
Passo agora à análise dos danos materiais.
A autora demonstra, por meio do documento de fls.
25, que despendeu a quantia de R$303,57 para adquirir as passagens
de ida até a cidade de Ribeirão Preto, mas que, em virtude do atraso
causado pelas rés, deixou de utilizar os serviços.
Assim, diante do dano, do nexo de causalidade e da
culpa da ré, de rigor que ela seja condenada a ressarcir a quantia de R$
303,57 à parte autora referente aos prejuízos por ela suportados.” (fls.
272/275).
4. O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
8
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá
repará-los, independentemente da demonstração de culpa em sua
conduta, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade entre
o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenha causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25), razão pela
qual a condenação das rés solidariamente era mesmo de rigor.
Malgrado o entendimento da apelante, atrasos e
cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a
atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da
atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de
terceiro mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento
das empresas de aviação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
9
Em casos análogos ao dos autos, colhem-se v.
arestos deste E. Tribunal de Justiça reconhecendo a responsabilidade
da companhia aérea pelo dano moral sofrido por passageiro decorrente
de atraso/cancelamento de voo por se tratar de fortuito interno, não
afastando o dever de indenizar, consoante se infere das ementas a
seguir transcritas.
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - Contrato de transporte aéreo - Atraso em voo nacional em
razão de problemas operacionais (excesso de tráfego aéreo) Sentença
de parcial procedência - Responsabilidade objetiva da ré - Problemas
técnicos ligados à prestação dos serviços que configuram fortuito
interno, estando inseridos no risco da atividade desenvolvida pela
companhia aérea - Danos materiais e morais configurados Autores
sofreram transtornos que transbordam ao mero dissabor, bem assim
arcaram com prejuízos materiais decorrentes da mora atribuída à
requerida
Pretensão de exclusão ou redução das indenizações
arbitradas Descabimento - Fixação do "quantum" indenizatório que se
mostrou adequado às circunstâncias do caso
Manutenção da
indenização a título de danos morais no valor de R$ 12.000,00

RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.
JUROS DE MORA Indenização de danos morais
Alegação de que o 'dies a quo' deve computado da data do respectivo
arbitramento do quantum indenizatório
Ausência de interesse
recursal Sentença que estabeleceu como marco inicial de incidência
dos juros de mora a data do próprio julgado
Sentença mantida -
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.” (TJSP-11a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1000834-50.2018.8.26.0003-São Paulo, J.
03.07.2018, Rel. RENATO RANGEL DESINANO, np, vu, na extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
10
conhecida, voto n° 22617)
“APELAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL

ATRASO DE VOO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. DEVER DE
INDENIZAR Contrato de transporte nacional Convenção de Montreal
inaplicável Responsabilidade objetiva Atraso em voo, ausência de
assistência, chegada no destino em aeroporto diverso do contratado
Alegação de malha aérea congestionada que se insere nos riscos da
atividade, que devem ser suportados pelo seu prestador
Dever de
indenizar bem reconhecido - Montante indenizatório fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais) em primeiro grau que não comporta reforma.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP-37a Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1020267-74.2017.8.26.0100-São
Paulo, J. 08.05.2018, Rel. SÉRGIO GOMES, np, vu, voto n° 34683)
“Ação de indenização por danos morais e
materiais Transporte aéreo nacional Cancelamento e atraso de voo
operado pela companhia aérea ré e comercializado pela corré

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Responsabilidade
objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, par. único; 14; 25, §1o e
34, todos do CDC
Alegação de alto índice de tráfego na malha
aeroviária na mencionada data a ensejar o cancelamento e atraso dos
voos Inexistência de provas nesse sentido Fato previsível que integra
o risco da atividade da transportadora ré e não exclui sua
responsabilidade
Falha na prestação de serviços a acarretar
cancelamento e atraso dos voos de ida e volta contratados pelos
autores
Danos materiais comprovados, com o cancelamento da
reserva de veículo em locadora da cidade destino, sem reembolso do
valor pago pelos autores na reserva, despesas com alimentação e perda
de um dia de trabalho do coautor Danos morais que se comprovam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
11
com o próprio fato (damnum in re ipsa)
Jurisprudência do STJ

Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade
e proporcionalidade
Juros de mora corretamente fixados desde a
citação Sentença mantida Recurso negado.” (TJSP-13a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1010851-77.2015.8.26.0577-São José dos
Campos, J. 14.08.2017, Rel. FRANCISCO GIAQUINTO, np, vu, voto n°
25340)
5. O dano moral decorreu da angústia, raiva,
transtorno, desgosto e frustração da apelada de não ter embarcado no
voo e horário previsto, além do descaso da empresa aérea em não
providenciar alimentação, hospedagem e transporte até o aeroporto de
Congonhas para que a apelada pegasse outro voo.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorreram, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade.
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida à apelada, à condição econômica da empresa apelada e ao fator
de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos à consumidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011706-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42978 - dels
12
Ademais, é certo que, de um lado, há que dissuadir
o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva
(valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou
transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, o valor fixado na
r. sentença vergastada (R$5.000,00, fls. 275), porquanto já arbitrado
em valor módico, por ausência de insurgência da apelada, deve ser
mantido, caso contrário, a redução ensejaria maior inobservância aos
parâmetros e critérios acima mencionados.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica